Tribunal: TJSP
Processo: 2085633-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante NATURAL DEHYDRATED VEGETABLES PRIVATE
LIMITED, é agravado LINEA VERDE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18214 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: NATURAL DEHYDRATED VEGETABLES PRIVATE
LIMITED
Agravado: LINEA VERDE ALIMENTOS LTDA.
Parte: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Comarca: Santos
Voto no 18214
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
provisória.
Mercadorias retidas no porto. Risco de perecimento. Suposta
ação de estelionatários no recebimento do preço. Liberação
condicionada à prestação de caução idônea. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/17), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Natural Dehydrated
Vegetables Private Limited em razão das r. decisões copiadas a fls.
143/145 e 224/225, que deferiu a tutela provisória de urgência
requerida pela ora agravada “para determinar que a ré, após a quitação de
eventuais ônus de armazenagem pela Autora, desbloqueiem em até 48 horas, o
CE Mercante referente ao BL no 910205610, liberando as mercadorias, tudo
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, a partir da regular intimação,
limitada a multa a 30 dias”.
A agravante alega, em síntese, que: a retenção da
mercadoria se deu porque a agravada não fez o pagamento do preço; a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18214 - 3/6
agravada poderia ter evitado a ação dos estelionatários; corre o risco de
perder sua mercadoria e não receber os valores devidos.
Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela
provisória de urgência.
Deferida parcialmente a liminar, para condicionar a
determinação de liberação da mercadoria à prestação de caução
suficiente e idônea pela autora, ora agravada (art. 300, § 1o, do CPC),
nos termos da fundamentação acima, com determinação (fls. 305/307).
A autora agravada comunicou que a mercadoria já foi
liberada pela transportadora marítima (Maersk) e já está em sua posse,
alegando a perda do objeto do recurso (fls. 311/315).
A agravante se manifestou a fls. 330/336.
Contraminuta a fls. 359/374.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 336).
Recurso tempestivo (fls. 145 e Provimento CSM no
2550/2020) e preparado (fls. 53/54).
É o relatório.
Decido.
O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos
do art. 1.015, I, do CPC.
A r. decisão agravada deferiu a tutela provisória de
urgência requerida pela importadora em face da transportadora
marítima visando à liberação de mercadorias retidas no porto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18214 - 4/6
A agravante, que não é parte do processo de origem,
requereu sua intervenção como assistente da parte ré e a revogação da
tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não houve o
pagamento do preço de aquisição dos produtos por parte da agravada e
que por essa razão não emitiu os documentos necessários para o
desembaraço das mercadorias no porto.
Por outro lado, entre os documentos dos autos (fls. 40 da
origem), há um emitido pela Receita Federal que indica a data de
01/4/2020 como "data de desembaraço".
Não havia informação precisa sobre o prazo de
perecimento da mercadoria importada.
A autora (importadora) ainda não havia se manifestado
sobre a alegação de não pagamento do preço e de suposto estelionato. E
a ré (transportadora marítima) ainda não havia se pronunciado sobre o
motivo específico da retenção da mercadoria (fls. 88).
Assim, diante da controvérsia a respeito do risco de
perecimento da mercadoria, das despesas com a sobreestadia no porto
(demurrage) e do pagamento da contraprestação ao exportador, que
indica risco de dano à parte agravante, deferiu-se parcialmente a
liminar, para condicionar a liberação da mercadoria à prestação de
caução suficiente e idônea pela autora, ora agravada (art. 300, § 1o, do
CPC).
A importadora sustenta que a ação de estelionatários
sobre o preço do contrato de importação é questão estranha e
impertinente à ação subjacente, que foi ajuizada em face tão somente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18214 - 5/6
transportadora. E que, a fim de discutir esse ponto, a exportadora deve
mover ação própria (fls. 311/315).
No entanto, a transportadora marítima esclareceu que a
retenção da mercadoria se deu porque os documentos necessários para
a liberação (Bill of Landing
BL) não foram disponibilizados pelo
exportador por falta de pagamento (fls. 359/374). A própria importadora
reconhece que houve a ação de estelionatários “hackers” que se
aproveitaram do preço do contrato (fls. 312 item 7). Assim, a retenção
da mercadoria pela transportadora, em princípio, era legítima.
Sucede
que,
conforme
informado
nos
autos,
a
importadora conseguiu a liberação da mercadoria em seu favor (fls.
330/336). No entanto, o recurso não fica prejudicado, porque a questão
do pagamento ou não do preço ainda é questão controversa.
Ratifico a liminar de fls. 305/307, para condicionar a
determinação de liberação da mercadoria à prestação de caução
suficiente e idônea pela autora, ora agravada (art. 300, § 1o, do CPC),
que poderá ser dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial, ao
prudente critério do juízo de primeiro grau, sem prejuízo dos
pagamentos já determinados (“quitação de eventuais ônus de armazenagem
pela autora” fls. 143), o que fica observado.
Anote-se que o juízo a quo já determinou a intimação
pessoal da importadora para prestar a caução, sob pena de multa diária
de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias (fls. 318/319).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085633-47.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18214 - 6/6
CARLOS DIAS MOTTA
Relator